Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTAVIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 366 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.

1. A prisão preventiva é medida de exceção e somente deve ser decretada quando presente motivo legal que justifique o encarceramento, não bastando, para tanto, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

2. Apesar da flagrante legalidade e necessidade da prisão preventiva, não pode o réu ser mantido preso por longo período de tempo quando o seu recambiamento não é providenciado pelo Poder Público em prazo razoável.

3. Ordem concedida.